Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717811-37.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por FRANCISCA MARTINS DA SILVA, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) determinar que o requerido inclua a requerente como pensionista vitalícia do servidor Antônio De Pádua Pedroso na condição de “companheira”, efetuando os pagamentos mensais relativos a tal pensão, nos termos da fundamentação; b) condenar o requerido a pagar à autora os valores relativos à pensão devida ao servidor Antônio De Pádua Pedroso (na condição de companheira da falecido) no período entre 07/11/2022 (data do requerimento administrativo) até o trânsito em julgado desta demanda. O débito deverá ser atualizado pela SELIC, índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência do réu, o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2 e 3o, do CPC. Observe-se a isenção de custas quanto ao ente público. Sentença submetida a reexame necessário, na forma do art. 496 do CPC.” Os Apelantes sustentam que a pensão por morte pleiteada pela Apelada já está sendo paga na forma do artigo 30-A, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Conclui que “não havia necessidade de recorrer via judicial” e que “houve violação ao princípio da boa-fé tendo em vista que os pedidos autorais já estão sendo pagos conforme documento em anexos enviados pelo IPREV”. Requerem o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido. Sem preparo devido à isenção legal. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que tem direito à pensão integral em razão do falecimento de seu companheiro, não sendo verdadeira a alegação dos Apelantes de que vem recebendo regularmente o benefício pleiteado. Ressalta que recebe pensão e 15% na qualidade de “pessoa separada judicialmente” e que em 07/11/2022 requereu a pensão integral em razão do falecimento de seu companheiro. Pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. Decido. A apelação não atende minimamente a dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil. A demanda tem por objeto o pagamento de pensão por morte fundada na união estável entre a Apelada e o servidor Antônio de Pádua Pedroso. Na petição inicial a Apelada alegou que a união estável que se iniciou tempos depois do divórcio perdurou até o óbito do servidor e pleiteou a condenação dos Apelados ao pagamento de pensão por morte na qualidade de companheira. A r. sentença reconheceu a existência da união estável e determinou a inclusão da Apelada “como pensionista vitalícia do servidor Antônio De Pádua Pedroso na condição de companheira”. Confira-se: “Em sede inicial, afirma a autora que consumou matrimônio com Antônio de Pádua Pedroso, tendo se divorciado consensualmente do mesmo em 01/12/1988. Aduz, ainda, que na data de 15/03/2012, ambos (autora e falecido), de comum acordo, voltaram a coabitar e viver em união estável, até o falecimento do Sr. Antônio, ocorrido em 29/10/2022. Destaca que quando da dissolução do casamento, ocorrido em 01/12/1988, fora fixado em sentença que o Sr. Antônio pagaria alimentos à autora no importe de 15% dos seus rendimentos + 15% para seus dois filhos menores à época, Rosse e Luciano. Afirma que mesmo após Rosse e Luciano completarem 21 anos, o Sr. Antônio continuou pagando os alimentos à autora no importe de 30% dos seus rendimentos. Portanto, em síntese, assevera a autora que mesmo após reatarem o relacionamento através da união estável, em março de 2012, o Sr. Antônio preferiu manter os alimentos anteriormente fixados com a dissolução do casamento. Desta forma, com o falecimento do Sr. Antônio, ocorrido em outubro de 2022, diz a autora que diligenciou junto ao requerido na busca da implementação da aposentadoria do falecido (de forma integral) em seu favor, o que lhe fora negado. Já o réu, em sede de contestação, aduz que a autora já recebe o valor referente à pensão por morte, no percentual de 15% dos proventos do falecido, pois, ao tempo da morte do ex-servidor, era beneficiária de pensão alimentícia no importe de 15%. A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se sobre o direito à pensão por morte da demandante por ser companheira de falecido servidor distrital. (...) Portanto, considera-se comprovada a existência de união estável entre a autora e o servidor falecido ANTONIO DE PADUA PEDROSO e, por tal razão, deve a requerente ser enquadrada como dependente e beneficiária de pensão por morte requerida, nos termos dos já citados arts. 12, IV e 30, I, “c” da LC Distrital n.o 769/2008. No caso, portanto, a autora deve receber a pensão ora em comento na condição de companheira do falecido e não na condição de beneficiária de pensão alimentícia (como atualmente é). No presente recurso, em total desalinhamento argumentativo com a sentença, os Apelantes afirmam que “não havia necessidade de recorrer via judicial” porque a pensão vem sendo paga administrativamente. A Apelada vem recebendo pensão por morte na qualidade de “pessoa separada judicialmente” na proporção dos alimentos fixados no divórcio (LC 769/2008, art. 30, I, “b”) e ajuizou a demanda para a percepção integral da pensão por morte na qualidade de “companheira” (LC 769/2008, art. 30, I, “c”). No recurso os Apelantes, de maneira inteiramente alheia ao objeto da demanda e aos termos da r. sentença, simplesmente afirmam que a Apelada vem percebendo pensão por morte na condição de ex-esposa. Restou, portanto, claramente desatendido o princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual deve haver simetria processual entre a decisão atacada e o embasamento fático e jurídico do pedido de nova decisão. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Trata-se de requisito sem o qual a apelação não pode ser conhecida e que, vale ressalvar, não espelha rigor excessivo, senão a observância de pressuposto recursal expressamente exigido pelo Estatuto Processual Civil. A respeito do tema, assentou esta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO AUTOR: AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) Tendo em vista que a parte ré, na apelação cível interposta, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por configurada a inépcia da petição recursal, impondo o não conhecimento do recurso. (...) (APC 20130110148787, 1a T. C., rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJE 10/03/2016)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (APC 20160510078399, 1a T. C., rel. Des. Simone Lucindo, DJE 10/07/2017)” Enfim, ao deixar de combater os fundamentos da sentença impugnada os Apelantes incorreram em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto. A remessa necessária também não comporta conhecimento consoante o disposto no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço da apelação e da remessa necessária. Publique-se. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator